Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ÁREA IRREGULAR. TERRAS PÚBLICAS. DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que julgou improcedente ação para suspender atos demolitórios de edificações em área alegadamente de sua propriedade, situada no Núcleo Rural Sobradinho I. A sentença fundamentou-se na ilegalidade do parcelamento de terras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se a sentença comporta reforma a inviabilizar os atos demolitórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório é suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. No que tange à possibilidade de a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, cabe ao Distrito Federal embargar e demolir os imóveis em situação irregular, nos termos da LEI No 6.138/2018 - o qual institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, notadamente com relação à proteção ao meio ambiente e à desconstituição de ocupação irregular do solo.
5. A sentença considerou corretamente a ilegalidade do parcelamento de terras e a ausência de licenciamento das obras, sendo legítima a atuação do Distrito Federal no exercício do poder de polícia urbanístico.
6. A alegação de boa-fé dos adquirentes e a existência de núcleo urbano consolidado não afastam a necessidade de proteção ao meio ambiente e à ordem urbanística.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para formar o convencimento do julgador."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei Federal no 13.465/2017; Lei Distrital no 6.138/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 170.308/PA.